Tribunal: TJMT
Processo: 1003332-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003332-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), LUIZ BARBOZA SOBRINHO - CPF: 208.318.621-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

–

INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR
–

REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA –
ATO NECESSÁRIO
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS
–
RECURSO PROVIDO.

Se
a instituição financeira não comprova
em juízo de cognição sumária
a
regularidade do débito protestado
,
e
o
autor
, por
sua vez,
demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano
com a manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da anotação restritiva (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
(MT)
que,
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos
Morais e Pedido de Tutela de Urgência n.

1000916
-88.2024.8.11.0003
,
indeferiu
a
medida

provisória
em que
o
autor pleiteava a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

O agravante alega que em janeiro de 2023 renegociou
os
débitos oriundos d
o

financiamento do

automóvel
, mas
alguns meses depois
teve
dificuldade financeira e deixou de pagar as parcelas,
com isso
o
seu nome foi inserido nos
órgãos de proteção ao crédito
pelo agravado, que,
ademais
,
ajuiz
ou

a
Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

Aduz
que
foi
citado
nessa mencionada lide
e
pagou integralmente a dívida
em 30-
8-2023, porém
ainda persiste o apontamento restritivo.

Antecipação da tutela recursal deferida (ID
.

202674663).

Na c
ontraminuta (ID.

206235682), o agravado sustenta que
“
é evidente que a parte autora não conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações, sequer conseguiu demonstrar que sofrerá grave dano pelo indeferimento da tutela, razão pela qual não há justificativa plausível para a concessão antecipatória da tutela”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu
a tutela de urgência em que
o autor
pleiteava a
exclusão
do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”
.
E acrescenta que
“
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O agravante
ingressou em juízo sob a alegação de
que
foi
citado
na Ação de
Busca e Apre
ensão
e

pagou de forma
integral
o débito em 30-
8-2023,
mas
até o momento
o agravado não providenciou a
exclusão do apontamento restritivo.

A documentação anexada na inicial comprova essas
arguições
,
o que
evidencia a probabilidade do direito.

E o perigo de dano é manifesto uma vez que a
anotação nos cadastros de inadimplentes
pode prejudicar as relações comerciais
do autor
e
dificultar
a obtenção de crédito.

Por outro lado, o agravado não
demonstrou a
existência da dívida.

Assim,
é
razoável que sejam suspensas as
negativações
até melhor elucidação dos fatos.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for
constatada
a regularidade da contratação, a tutela poderá ser facilmente revogada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E ANULAÇÃO DE TÍTULO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO - DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA – REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Se há dúvidas sobre a regularidade do débito protestado e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da anotação restritiva (art. 300 do CPC).

O cumprimento da obrigação implica na perda superveniente do objeto do pedido de majoração do prazo para fazê-lo
”
.

(
TJMT,
N.U 1025397-95.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 22
-3-
2023, DJE
de
29
-3-
2023).

E ainda:

AI
1001866-14.2021.8.11.0000;

AI
1000840-78.2021.8.11.0000
;

AI 1007349-59.2020.8.11.0000;

AI 1008535-25.2017.8.11.0000;

AI
1019449-80.2019.8.11.0000.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
determinar a retirada da anotação nos órgãos de proteção ao crédito relativa ao
débito do Contrato de Financiamento n. 0245907331, objeto da Ação de Busca e Apreensão de Veículo n. 1011221-68.2023.8.11.0003.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024